Tribunal: TJDFT
Processo: 0728988-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0728988-81.2024.8.07.0000 CLASSE: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: CONCORDIA LOGISTICA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL deduzido por SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. A Apelante sustenta (i) que a Resolução 285/2023 do BACEN prevê que é responsabilidade da administradora de consórcio “a verificação ‘da capacidade de pagamento dos consorciados por ocasião da contemplação’, além da adoção de todas as medidas que garantam uma gestão eficiente do contrato de longa duração”; (ii) que “procedeu à análise criteriosa da capacidade financeira da consorciada e, diante da existência de 20 inscrições, além de 2 protestos, registrados do Serasa, negou, de forma fundamentada, a liberação do crédito”; (iii) que a desconsideração de tais inscrições, algumas de valores substanciais, tornaria sua gestão perante o grupo temerária; (iv) que “a liberação irresponsável do crédito à Requerida poderia acarretar à Requerente um dever de indenizar o grupo, conforme disposto no art. 14, §5o, da Lei n. 11.795/08”; (v) que a sua recusa não foi imotivada, pois deve ser considerado o agravamento do risco de inadimplência da Apelada; (vi) que a Apelada “possui em aberto 5.003 (cinco mil e três) parcelas referentes às 45 cotas ativas junto à Requerente – as quais, somadas, chegam ao montante de quase 21 milhões de reais (vinte e um milhos de reais) a serem quitados nos próximos anos –, ainda foram liberadas em favor da Requerida outras quatro cartas de crédito, no montante de R$ 1.712.000,00, conforme noticiado na exordial”; e (vii) que a multa arbitrada em R$ 5.000,00 até o valor de R$150.000,00 põe em risco o próprio grupo de consórcio que participa a Apelada. Requer a atribuição de efeito suspensivo à apelação. Preparo recolhido (ID 61528505). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da causa, após o julgamento do mérito, revela a subsistência dos fundamentos da decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento 0721101-46.2024.8.07.0000, in verbis: “A r. decisão agravada reconheceu, corretamente, a presença dos requisitos que o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece para a concessão da tutela de urgência. A análise de risco após a contemplação do consorciado, de maneira a impedir a entrega da carta de crédito, em princípio atenta contra a boa-fé objetiva e a probidade contratual. Consoante decidiu este Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONTEMPLAÇÃO POR LANCE. CARTA DE CRÉDITO. PAGAMENTO NEGADO. RESTRIÇÃO DE CRÉDITO EM NOME CONSORCIADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RECURSOS DESPROVIDOS. (...) 2. Esta eg. Corte de Justiça possui entendimento de que se considera injusta recusa da administradora do consórcio em conceder carta de crédito, quando a análise de risco é feita no momento da contemplação, em que há o adimplemento substancial do contrato. Nesse sentido, há afronta ao princípio da boa-fé contratual, com a frustração da legítima expectativa do consorciado de ter acesso ao crédito contratado. (...) (APC 0748077-58.2022.8.07.0001, 1a T., rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, PJe 13/3/2024)” “APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. LEI N. 11.795/2008. CONSÓRCIO. CONTEMPLAÇÃO MEDIANTE LANCE. NEGATIVA DA ADMINISTRADORA DE LIBERAÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. ANÁLISE DE RISCO. NEGATIVAÇÃO EM NOME DO CONSORCIADO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. A negativa de concessão de carta de crédito pela administradora do consórcio, por reprovação cadastral do consorciado, aferida somente quando da contemplação deste, após cumprimento substancial do contrato, especialmente quando o bem consorciado constitui garantia do pagamento da dívida, constitui afronta aos princípios da boa-fé contratual e acarreta a indevida frustração da legítima expectativa do consorciado regularmente contemplado de ter acesso ao crédito acordado. (...) (APC 0707394-66.2019.8.07.0006, 2a T., rel. Desig. João Egmont, DJe 14/8/2020)” Além disso, como bem ponderado na r. decisão agravada, o bem a ser adquirido representará a garantia do adimplemento obrigacional. Não se vislumbra, portanto, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento.” É de se enfatizar, na esteira do que restou pontuado na r. sentença recorrida, que o extrato de fls. 1/3 ID 196351468 (autos de origem) demonstra que a Apelada pagou R$ 628.062,22, remanescendo saldo devedor de R$ 281.290,32 cujo adimplemento, ao que tudo indica, será assegurado pela alienação fiduciária do bem. A multa cominatória não pode ser considerada desproporcional, considerando que foi concedido prazo razoável para o adimplemento da obrigação e o registro de descumprimento da tutela de urgência (ID 200587631 dos autos de origem). Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se para cumprimento. Publique-se. Brasília – DF, 21 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator